Tribunal: STF
Processo: MS 37414
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Ady Aires Maranhão contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, consistente no Acórdão 7334/2020 – 2ª Câmara, que recusou o registro da aposentadoria da impetrante, por considerar irregular a averbação de tempo insalubre.
    Na inicial, a impetrante apresenta os seguintes fatos e fundamentos (fls. 2/9):
    A impetrante é servidora pública ocupante de cargo público efetivo no IBAMA. Tendo sido admitida em 16/07/1984 e aposentada em 01/03/2013, com proventos integrais, quando contava com mais de 31 anos de tempo de contribuição; valendo-se da regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
    Ocorre que, em razão do exercício de atividades em condições que prejudicam a saúde e a integridade física, no período de 30/11/1994 a 31/03/2005, a impetrante obteve acréscimo de 20% em seu tempo de contribuição, resultando em 755 dias, isto é, 2anos e 25dias.
    (...)
    No entanto, mais de 7 anos após a aposentadoria da impetrante, o Tribunal de Contas da União resolve declarar ilegal o ato de aposentadoria, determinando o retorno da servidora à atividade para o cumprimento do período de tempo de contribuição agora subtraído.
    Desta feita, não restou alternativa senão a impetração do presente Mandado de Segurança em razão da inobservância das seguintes circunstâncias: a) Decadência do direito de rever os próprios atos, em razão do decurso do tempo, mais de 5 anos da entrada do processo no Tribunal de Contas para homologação da aposentadoria (RE 636553); b) Segurança jurídica – vedação de aplicação retroativa de nova interpretação; c) Conflito com o recentíssimo entendimento proferido no Tema nº 942 – PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    (...)
    Inicialmente cumpre destacar que a impetrante é beneficiária de Mandado de Injunção, nº 976-7, em que, à época, assegurou o direito à aposentadoria especial em razão da atividade exposta a condições insalubres e que prejudicam a saúde e a integridade física. Referida decisão transitou em julgado, favoravelmente à impetranteem18desetembrode2009.
    (...)
    Diante da existência de diversas decisões no sentido de assegurar a aposentadoria especial a Administração Pública, por intermédio do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, expediu a Orientação Normativa SRH/MPOG n° 10/2010 que estabeleceu e consolidou as normas para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público federal, assegurando expressamente o direito à conversão do tempo para fins de aposentadoria voluntária.
    (...)
    Nesse sentido, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ÉPOCA, o IBAMA procedeu a conversão de tempo especial em comum da impetrante resultando no acréscimo agora questionado, 2 anos e 25 dias.
    Portanto, frise-se, à época não havia questionamento acerca da referida conversão de tempo especial em comum e para aposentadoria voluntária, independentemente da modalidade de aposentadoria.
    E neste aspecto é que se denuncia a impossibilidade de revisão do ato da aposentadoria da impetrante. Visto que, embora um ato ilegal possa e deva ser revisto, no caso em tela estamos diante de um ato legal e de acordo com o entendimento da época, com Orientação Normativa expedida pela própria UNIÃO.
    (...)
    Assim, o não registro do TCU na aposentadoria da impetrante se dá por uma mudança de interpretação por parte da administração pública (e não em razão de uma ilegalidade), que entende, equivocadamente, não ser mais possível a conversão do tempo prestado sob condições insalubres para aposentadoria voluntária.
    Todavia, a adoção de nova interpretação deve respeitar os efeitos decorrentes da interpretação até então prevalente, como decorrência da garantia constitucional da segurança jurídica.
    (...)
    Nessa espreita, se mostra claro o direito de a impetrante manter sua aposentadoria nos termos conferidos em 2013, pois o ato de aposentadoria restou consignado nos termos do entendimento da administração pública à época.
    (...)
    E não bastasse isso, é importante destacar que a aposentadoria da impetrante ocorreu em 2013, e o processo INGRESSOU NO RESPECTIVO TRIBUNAL DE CONTAS EM 2014, sendo que somente em 2020 foi analisado e julgado, contrariando o RECENTÍSSIMO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STF NO RE 636.553.
    (...)
    Importante ainda destacar que o entendimento do impetrado no sentido de que o tempo especial laborado no regime estatutário não pode ser convertido foi RECENTEMENTE superado com o julgamento do TEMA de Repercussão Geral nº 942.
    Isto porque, o Supremo Tribunal Federal decidiu naquela assentada sobre a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.
    (...)
    Assim, denota-se que o entendimento adotado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO é em sentido contrário ao do PLENÁRIO DO STF, devendo, prevalecer, por óbvio a determinação da Corte Suprema, o que impossibilitaria a reversão da aposentadoria da impetrante.
    (...)
    Diante do que foi exposto, é flagrante a conduta irregular do impetrado à medida em que deixa de homologar a aposentadoria da impetrante e exclui o acréscimo de dias decorrente da conversão do tempo especial em comum.
    Nesse sentido, denota-se que a impetrante efetivamente cumpre os requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência de natureza antecipada, face à redação do art. 300 do Código de Processo Civil.
    (...)
    Para tanto, a probabilidade do direito restou caracterizada na fundamentação esposada de maneira mais que suficiente para embasar o reconhecimento do direito à conversão do tempo especial em comum, sobretudo a prescrição do direito de revisão do ato de aposentadoria, bem como a necessidade de assegurar a segurança jurídica à servidora que está aposentada há mais de 7 anos.
    De outro norte, o perigo de dano é imediato, haja vista que além de se sujeitar às novas regras trazidas pela reforma da previdência, caso a impetrante não retorno à atividade que não exerce há mais de 7 anos, o seus pagamentos serão suspensos, conforme determina o Tribunal de Contas da União, o que comprometerá os compromissos já firmados e a sua própria subsistência.
    Nesse sentido, caso a determinação do TCU não seja suspensa imediatamente a autora terá que retornar ao trabalho ou ficar com o pagamento suspenso, razão pela qual nota-se ser desarrazoada a conduta do impetrado.
    Por conseguinte, é possível afirmar com segurança que o deferimento da decisão liminar por parte deste Exmo. Juízo não encontra óbice no que se refere ao § 2°, do art. 7°, da Lei n° 12.016/09, haja vista que não se trata de reclassificação ou equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, mas tão somente que a determinação de retorno à atividade seja suspensa até a análise final do presente processo, o que não causaria prejuízo à administração público, visto que tal situação já ocorre por mais de 7 anos.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja concedida a segurança, para determinar ao impetrado que proceda o registro da aposentadoria da impetrante, haja vista a fundamentação exposta acima e, em especial, o entendimento do STF no Tema 942 (fl. 9).
    Em 6/10/2020, deferi medida liminar para determinar ao Tribunal de Contas da União a suspensão, unicamente em relação à impetrante, dos efeitos do Acórdão TCU 7334/2020 – 2ª Câmara. 
    Em 26/10/2020, o TCU prestou as informações requisitadas (doc. 13) e, posteriormente, em 3/12/2020, interpôs recurso de agravo contra a decisão que deferiu a medida liminar requerida (doc. 19).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, confirmada a medida liminar deferida (doc. 17):
    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE PELO TCU. ACÓRDÃO PROLATADO APÓS CINCO ANOS DA CHEGADA DO PROCESSO. REGISTRO NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PARA ANÁLISE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE 636.553 (TEMA 445). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM, COM APLICAÇÃO DE FATOR MULTIPLICADOR. PRECEDENTE FIRMADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 1.014.286 (TEMA 942). PARECER PARA QUE, CONFIRMADA A LIMINAR, SEJA CONCEDIDA A SEGURANÇA. 
    É o relato do essencial. Decido.
    Trata-se, conforme relatado, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdão 7334/2020 – 2ª Câmara) que negou o registro da aposentadoria da impetrante, afirmando irregularidade da averbação de tempo insalubre.
    Estando os autos em termos para o conhecimento de seu mérito, fica prejudicada a apreciação do agravo interposto pelo Tribunal de Contas da União, limitado seu objeto à concessão da medida liminar nestes autos. 
    O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê expressamente que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    No caso particular, consta dos autos que o ato coator foi proferido em 14/7/2020 (doc. 1, fl. 35), e a impetração do presente mandamus se deu em 25/9/2020, atendendo-se ao prazo decadencial de 120 dias. 
     
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de direito constitucional. 27ª ed, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J.J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente este, por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Na presente hipótese, considero relevantes as alegações apresentadas pela impetrante, especialmente no que diz respeito ao lapso temporal de 5 (cinco anos) para apreciação do ato administrativo que lhe fora submetido. Observa-se que o processo de registro da aposentadoria da impetrante ingressou no TCU em 28/3/2014, enquanto o Acórdão impugnado fora proferido apenas em 14/7/2020, ultrapassando-se o limite temporal indicado, o que contraria a orientação firmada por esta CORTE no Tema 445, com a fixação da seguinte Tese:
    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
    No ponto, em manifestação encartada nos presentes autos (doc. 13), o TCU sustenta, em síntese: a) a impossibilidade jurídica de o STF mandar o TCU registrar a aposentadoria concedida à impetrante; b) a não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão; c) a revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF no RE 636.553 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação; e d) caso haja subsunção da matéria tratada [no] Acórdão ao Tema de Repercussão Geral 942, deve ela se dar de forma prospectiva, eis que a decisão relativa ao Tema 942 foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020 e sua publicação deu-se por meio do DJE 235, divulgado em 23/09/2020. O Acórdão 7.334/2020-2ª Câmara, por seu turno, foi proferido em sessão de 10/07/2020.
    No primeiro fundamento arguido pelo TCU, sustenta o órgão de contas que a impetrante busca o julgamento pela regularidade de sua aposentadoria, com o respectivo registro, por parte do Tribunal de Contas da União, e que tal pedido se mostra juridicamente incompatível com o sistema jurídico, eis que o Tribunal de Contas da União é o único órgão constitucionalmente competente para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão (doc. 13, fl. 7). 
    O argumento não comporta acolhimento. 
    A verificação da juridicidade do ato praticado pelo TCU quanto ao registro de aposentadorias faz parte do escopo de atuação desta SUPREMA CORTE, na medida em que a Constituição Federal lhe atribui a competência para julgar os mandados de segurança em face de ato do TCU. 
    Embora se reconheça a inexistência de submissão do Tribunal de Contas da União aos demais Poderes instituídos, tendo autonomia na realização técnica de sua função fiscalizadora, há de se reconhecer a limitação constitucional de tal competência ao exercício de atos de verificação, fiscalização e julgamento de contas, nos termos do art. 71 da Constituição Federal, não se admitindo o extrapolamento de tais limites sob pena de usurpação, no caso, de competência específica do Poder Judiciário.
    Dentro da previsão constitucional, e no que pertine ao caso concreto, observa-se a competência do Tribunal de Contas da União para a verificação e registro de aposentadoria no inciso III do art. 71 da Constituição Federal: 
    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
    (...)
    III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
    (...)
    Tem, assim, competência constitucional para a apreciação de legalidade de atos administrativos de aposentadoria submetidos à sua análise técnica, com base na Constituição Federal e na legislação positivada, resultando de tal atividade ato administrativo sujeito ao controle de legalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
    Entendimento contrário levaria à conclusão de que o procedimento de verificação da regularidade de aposentadoria realizado pelo TCU configuraria, na prática, atuação administrativa fora do alcance do controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, o que, por evidente, implica em afronta ao postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º (…). XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).
    Também sustenta a Corte de Contas a não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão, bem como ao pleito de que a revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF no RE 636.553 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. O argumento também não justifica o ato impetrado.
    Como destacado acima, no julgamento do Tema 445 (RE 636553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/2/2020, DJe de 26/5/2020), esta CORTE fixou entendimento segundo o qual os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. O acórdão então proferido restou assim ementado:
    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.
    Em tal julgado, debateu-se acerca da natureza jurídica do ato de verificação de aposentadoria realizado pelo TCU. Optou-se por manter a orientação jurisprudencial desta CORTE no sentido de que a aposentadoria configuraria ato complexo, necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, assentando-se a inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato concessivo. 
    Entretanto, o PLENÁRIO entendeu que os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como a necessidade da estabilização das relações jurídicas, demandariam a fixação de entendimento que prestigiasse tais valores. Assim, fixou-se o prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.
    Posteriormente a tal julgado, a União protocolou embargos de declaração que, dentre outros pontos, postulava a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada fosse aplicada apenas às concessões de aposentadoria, reforma ou pensão, que ingressassem nos Tribunais de Contas a partir da publicação do acórdão embargado. O PLENÁRIO, ao rejeitar tais embargos e, portanto, negar a modulação de efeitos pleiteada, prestou, porém, os seguintes esclarecimentos, os quais, por pertinente ao presente caso, transcrevo abaixo:
    Entretanto, ao apreciar o objeto da presente repercussão geral, e colacionando-se jurisprudência do STF, restou evidenciado ser recorrente a demora das Cortes de Contas em finalizar a análise da legalidade da concessão inicial e, por consequência, em constituir o ato administrativo. 
    A questão posta foi a seguinte: se, por um lado, entende-se pela inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao período compreendido entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, por outro o Supremo Tribunal Federal concluiu não ser possível deixar de se constatar o longo prazo que vem sendo reiteradamente utilizado para finalização da análise pelo TCU. 
    Ao corretamente avaliar esse cenário, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como por estar atenta à importância da estabilização das relações jurídicas – seja em favor da Administração ou em favor do administrado – esta Corte julgou que também para apreciação da legalidade do ato de aposentadoria deveria haver limite de prazo. Entendeu-se ser descabida a constante ocorrência de situações em que atos aparentemente já consolidados são desconstituídos após o transcurso de largo período. 
    Diante da inexistência de norma que incida diretamente à hipótese, aplicou-se ao caso o disposto no art. 4º da LINDB, in verbis: 
    “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
    Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, o mais correto foi considerada a utilização, por analogia, do prazo estipulado no Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: 
    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 
    Tal aplicação segue a lógica de que, se o administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também se pode considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. 
    Consignou-se, ainda, ser possível citar a utilização do prazo de cinco anos estabelecido pela Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável aos tribunais de contas. 
    Com essa fundamentação, o Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. 
    Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas – ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de “cinco anos tout court”. 
    Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. 
    Ante o exposto, parece-me restar evidente a desnecessidade de modulação de efeitos do acórdão embargado. 
    Saliento que a modulação de efeitos é, em verdade, uma possibilidade, a ser utilizada pelo Tribunal em razão de eventuais efeitos da alteração jurisprudencial no interesse social e na segurança. É o que dispõe o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 
    Na presente ação, a decisão tomada por esta Corte teve justamente como fundamento os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo a afastar a ocorrência de eventuais abusos na demora do exercício da competência constitucional definida no art. 71, III, CF. Ou seja, a aplicação imediada do julgado, com efeitos ex tunc, apresenta-se mais coerente com a necessidade de preservação do interesse social e da segurança jurídica. 
    Para fundamentar o pedido de modulação de efeitos, a União informa existir amplo acervo processual, sobre o qual incidiria a conclusão tomada nesta ação. É de causar estranheza, contudo, o argumento apresentado no sentido de que o TCU estava a pautar-se pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não incidiria prazo decadencial no exercício da competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, e que, por isso, precisaria de tempo para reorganizar ritos e procedimentos internos ao lapso temporal determinado. 
    Isso porque a não incidência de qualquer prazo para o exercício do controle externo não significa que o Tribunal de Contas da União tivesse ampla discricionariedade temporal para apreciar a legalidade dos atos no prazo que entendesse correto e necessário. Trata-se de atuação que já deveria ser ditada por princípios constitucionais, mormente, no caso, da segurança jurídica e da celeridade, e para a qual há, nos tempos atuais, diversos meios técnicos a disposição. 
    Verifica-se, portanto, que o pedido ora formulado, no sentido de que a revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF no RE 636.553 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), vai de encontro ao que decidido pelo PLENÁRIO desta CORTE, não comportando acolhimento. No caso, verifica-se que o processo de aposentadoria ingressou no Tribunal de Contas da União em 28/3/2014, enquanto que o Acórdão impugnado foi proferido em 14/7/2020. Como o julgamento pela Corte de Contas ocorreu após os cinco anos da chegada do processo administrativo, aplica-se o precedente firmado no RE 636.553. 
    A impetrante também sustenta que a recusa do registro de aposentadoria pelo TCU teria ocorrido em descompasso com a orientação firmada no julgamento do Tema 942 (RE 1014286, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2020, DJe de 24/9/2020), uma vez que o ato impugnado teria afastado a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, enquanto que esta CORTE validou tal possibilidade ao fixar a seguinte Tese:
    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 
    No ponto, faz-se pertinente conferir as informações prestadas pelo TCU nestes autos (doc. 13, fls. 19/25): 
    6. Em relação à contagem ponderada de tempo prestado em atividades consideradas de risco, perigosas ou insalubres, o TCU, nos termos do Acórdão 2.008/2006-Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), em consonância com o posicionamento adotado pela Suprema Corte, passou a reconhecer essa possibilidade ao servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990.
    7. Para esse fim, este Tribunal tem aceitado a averbação realizada de ofício pelo órgão/entidade de origem quando se trata de cargo cujas atribuições envolvam risco para a higidez física do profissional, como, por exemplo, médico, odontólogo e enfermeiro. No entanto, para ocupantes de outros cargos, em especial aqueles de natureza eminentemente administrativa, é indispensável a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho, sendo que o simples pagamento de adicional de insalubridade não gera direito à contagem do tempo de atividade especial (e.g. Acórdão 911/2014-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler). 
    (...)
    32. Quanto ao ato da aposentadoria de Maria Ady Aires Maranhão (peça 39), observa-se que houve a contagem ponderada do período, a despeito da contagem do tempo insalubre em regime estatutário não ter respaldo jurídico, conforme os itens 6 a 14 retro. Considerando que a interessada foi inativada em 1º/03/2013, com proventos integrais, computados mais de 31 anos de tempo de atividade (considerando o tempo insalubre averbado), e a averbação de tempo insalubre somar 2 anos e 25 dias, na vigência da Lei 8.112/1990, ao excluir o período de insalubridade, não seria possível a inativação da interessada pelo fundamento legal utilizado. Ademais, ainda que tal averbação fosse legal, os proventos deveriam ter sido calculados pela média das remunerações e sujeito aos reajustes do Regime Geral, o que não ocorreu para o caso em análise, visto que os proventos estão sendo pagos em referência à remuneração do cargo efetivo.
    33. A interessada, em resposta à oitiva encaminhada, apresenta defesa à peça 26, na qual reconhece a irregularidade da situação, mas pleiteia o aproveitamento do período no qual se encontra aposentada como tempo de serviço para fins de inativação. Ocorre que a concessão de aposentadoria se deu em 2013, posterior, portanto, a 16/12/1998, data limite prevista no Enunciado 74 da Súmula da Jurisprudência do TCU, de modo